Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRECIAÇÃO. PARTE ASSITIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. ART. 98, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O perfil socioeconômico da autora/apelante comprovado com a petição inicial e não refutado pela parte apelada demonstra a necessidade da benesse processual pretendida, porque para ela valor algum com o pagamento das custas e despesas processuais poderia ser reservado de seu benefício previdenciário sem prejudicar o próprio sustento e da família.
2. Assistida pela Defensoria Pública do DF e demonstrada a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais desde a propositura da demanda com o protocolo da petição inicial, reconheço que à autora/apelante deve ser deferida a gratuidade de justiça para determinar a suspensão da exigibilidade da condenação que lhe foi imposta, na sentença, ao pagamento das custas, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.